Tribunal: TJSP
Processo: 2058267-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"denegaram a ordem."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058267-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é impetrante KARINA
RODRIGUES DE ANDRADE e Paciente SILVIO DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058267-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43747
2
VOTO no: 43.747
HABEAS CORPUS No 2058267-33.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Karina Rodrigues de Andrade
PACIENTE: Silvio da Cunha
COMARCA: Peruíbe
"denegaram a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Karina Rodrigues de Andrade em favor de SILVIO DA CUNHA ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento devido ao excesso de prazo para a formação da culpa (fls. 1/31).
A impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na situação
do paciente, que se encontra preso desde novembro de 2018, sem notícia da prestação
jurisdicional e sem que a Defesa tivesse dado causa para tanto. Acrescenta a isso o fato de
que o estabelecimento prisional em que ele está recolhido Centro de Detenção Provisória
da Praia Grande , além da superlotação, possui um caso de COVI-19 confirmado,
revelando ser temerosa a manutenção da segregação cautelar dele, sobretudo porque se
trata de preso provisório (presumidamente inocente), que está sendo acusado de crime sem
violência ou grave ameaça à pessoa. Invoca em abono à tese defensiva, além das normas
constitucionais e legais garantistas, a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, recomendando nesses casos a substituição da prisão preventiva por outras medidas
alternativas.
Requer, com a presente impetração, a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058267-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43747
3
A liminar foi indeferida (fls. 33/34) e encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 38/39) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que se manifesta pela denegação da impetração (fls. 42/47).
É o relatório.
O caso é de denegação da ordem.
Depreende-se da inicial que a acusação é por suposta infringência
aos artigos 33, caput, e 35, caput, e 36, todos da Lei no 11.343/2006; e art. 2o, caput, c.c. o
§ 3o (exercer o comando da organização) e § 4o, inciso IV (ligação com outra organização
o PCC), da Lei no 12.850/2013, praticados todos entre si na forma dos artigos 29 e 69,
ambos do Código Penal, praticados todos entre si na forma dos artigos 29 e 69, ambos do
Código Penal.
Ao que consta o paciente e outras seis pessoas integravam uma célula
de organização criminosa, coligada e integrante do denominado “Primeiro Comando da
Capital” (PCC) que, mediante associação permanente de seus membros, explorava o tráfico
ilícito de entorpecentes no ponto conhecido como “Biqueira da CNJ” do bairro Caraguava,
na comarca de Itanhaém.
As investigações realizadas por três meses identificaram o paciente
como sendo figura central do mencionado ponto de drogas. Ele seria o responsável pela
aquisição do entorpecente comercializado no local, junto aos fornecedores da organização
criminosa “PCC”, e pela remessa do dinheiro obtido com a mercancia realizado pela célula
sob o seu comando, à aludida organização criminosa. O prosseguimento das investigações
resultou na busca realizada na residência dele, situada na Praia Grande, oportunidade em
que se apreenderam quatro aparelhos de telefone celular, cinco “pen drives”, dez “chips de
telefone celular das operadoras “Tim” e “Vivo”, a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e
seiscentos reais), uma porção de “maconha” e o veículo “WV/Gol”, placas FMI-7947.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058267-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43747
4
O paciente está preso preventivamente desde 14/12/2018 no CDP de
Praia Grande, tendo sido notificado por carta precatória e apresentada resposta à acusação.
Houve o oferecimento da denúncia em 10/12/2018, recebida em 16/09/2019, designando-se
audiência de instrução para o último dia 3 de março, a qual foi posteriormente cancelada,
visto que todas as testemunhas eram de fora da comarca (Praia Grande), determinando-se
assim a expedição das respectivas cartas precatórias que ora aguarda os seus cumprimentos
com as oitivas de todas as testemunhas.
Como se sabe não existe prazo peremptório para o encerramento do
processo, tendo em vista que não há como desconsiderar as inúmeras situações que podem
ocorrer em cada caso em particular.
A duração do processo e os critérios a serem observados são o da
razoabilidade e o da proporcionalidade, de modo que eventual constrangimento somente
pode ser considerado quando o atraso não decorrer das peculiaridades do caso, não
devendo ser mantido preso apenas aquele que, em hipótese de condenação, possivelmente
poderá não ter a liberdade restringida.
Consoante informações prestadas pela douta autoridade apontada
como coatora, trata-se de ação complexa com pluralidade de réus e de defensores, tendo
sido necessária a expedição de carta precatória para a oitiva das testemunhas das partes,
não se mostrando excessivo o prazo decorrido até então.
Nesse contexto, conclui-se que o argumento sobre excesso de prazo
não se sustenta, não se podendo reconhecer tenha havido omissão ou negligência por parte
do MM. Juiz a quo na condução do feito, ou que o prazo até então decorrido pudesse ser
imputado ao Ministério Público. O excesso de prazo para constranger deve ser imotivado,
fruto do descaso, o que não ficou evidenciado nestes autos. De todo modo, com o
cumprimento das precatórias com as respectivas oitivas de todas as testemunhas, o
processo caminha para a instrução e posterior julgamento.
No tocante a alegação remanescente, não é muito assinalar,
outrossim, que a despeito da atual pandemia, a Recomendação CNJ no 62/2020, e a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058267-33.2020.8.26.0000 -Voto no 43747
5
liminar do Ministro Marco Aurélio do colendo Supremo Tribunal Federal proferida na
ADPF 347 TPI/DF não garantem indiscriminadamente a soltura do paciente.
Isso porque o “COVID-19” não limita seu público alvo aos
presidiários, nem tampouco escolhe seus infectados, presos ou soltos, estando toda a
sociedade, ordeira ou não, à mercê de eventual contaminação. De tal sorte que a aludida
pandemia não pode servir de fundamento para a concessão da liberdade provisória, pois
não afasta a necessidade de segregação cautelar, tal como já exposto, tampouco assegura a
sociedade e ao interesse público os benefícios da redução do risco de transmissibilidade do
citado vírus, não se podendo olvidar que o Estado é responsável e garante ao detento
eventualmente contaminado, também com o “coronavírus', o tratamento adequado.
E no caso concreto, não houve nem alegação nem demonstração de
que o paciente tivesse preenchido os citados pressupostos imprescindíveis para a
flexibilização da norma.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo
constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator